Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705468-65.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, CLAUDIO DA COSTA SILVA APELADO: CLAUDIO DA COSTA SILVA, BANCO DO BRASIL SA, MASTERCARD BRASIL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelações interpostas pelas partes CLÁUDIO DA COSTA SILVA e BANCO DO BRASIL S.A., em face da Sentença que julgou procedentes em parte os pedidos do Autor CLÁUDIO DA COSTA SILVA. Intimada no Despacho de ID 11826675 para regularizar o pagamento do preparo de seu recurso, a parte Banco do Brasil juntou em sua petição de ID 12188360 a nova guia de recurso e o comprovante do novo pagamento. Neste momento requer ainda a exclusão do seu comprovante de pagamento e da guia de recurso anteriores, documentos referentes aos IDs 11255132 e 11255134, respectivamente, para fins de devolução do valor pago equivocadamente. Defiro o requerimento para exclusão dos IDs 11255132 e 11255134, respectivamente, comprovante de pagamento e guia de recurso. À Secretaria para cumprimento. Após, aguardem-se os autos a realização da sessão de julgamento virtual já designada. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020 14:04:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador